Tribunal: TJMT
Processo: 1003887-55.2025.8.11.0021
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003887-55.2025.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), WANDERLEI GRANDO - CPF: 335.388.169-72 (RECORRIDO), THAYMENE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 041.921.461-50 (ADVOGADO), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FUNCIONAL COM A ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE EXPEDIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a expedição de certidão de tempo de contribuição (CTC) em favor de WANDERLEI GRANDO, relativamente ao período de 1996 a 2000, sob alegação de inexistência de vínculo funcional e natureza civil da relação jurídica de prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o prestador de serviços, sem vínculo funcional com a Administração Pública, possui direito à expedição de Certidão de Tempo de Contribuição pelo ente público; (ii) estabelecer se o ente público pode ser obrigado a certificar período contributivo quando não detém controle sobre contribuições previdenciárias do trabalhador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Tempo de Contribuição constitui documento destinado a comprovar períodos de filiação a regime previdenciário e respectivas contribuições, devendo ser emitida pela unidade gestora do regime ao qual o trabalhador esteve vinculado.

A emissão da CTC pelo ente público exige vínculo jurídico específico com o ente emissor, caracterizado como relação de emprego regida pela CLT ou vínculo estatutário com a Administração Pública.

A mera prestação de serviços, regida pelo Código Civil e por contratos administrativos, não configura vínculo funcional apto a gerar obrigação de emissão de CTC pelo ente público.

O autor não comprova a condição de servidor público efetivo, comissionado ou temporário, descumprindo o ônus da prova que lhe incumbia.

O ente público não detém controle sobre contribuições previdenciárias de prestador autônomo, nem informações sobre valores eventualmente recolhidos, o que inviabiliza a certificação pretendida.

A responsabilidade pelas contribuições previdenciárias, no caso de trabalhador autônomo, recai sobre o próprio prestador de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A expedição de Certidão de Tempo de Contribuição exige vínculo jurídico direto entre o trabalhador e o regime previdenciário administrado pelo ente emissor.

A prestação de serviços autônomos, regida pelo Código Civil, não obriga o ente público à emissão de CTC.

Incumbe ao autor comprovar vínculo funcional apto a justificar a emissão da certidão, sob pena de improcedência do pedido.

O ente público não pode ser compelido a certificar contribuições previdenciárias sobre as quais não possui controle ou registro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 8.666/93.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa.

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI Nº 9.099/95, ART. 38).

Recurso Inominado nº

1003887-55.2025.8.11.0021

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA

Recorrida:
WANDERLEI GRANDO

Juiz Relator:
João Alberto Menna Barreto Duarte

VOTO

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e determinou à reclamada “
que proceda a expedição da certidão de contribuições previdenciárias do autor, na forma reclamada na petição inicial.
”, proposta pela parte reclamante WANDERLEI GRANDO.

2.

A parte recorrente alega, preliminarmente, em suas razões recursais, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, postula pelo julgamento de improcedência do pedido formulado na inicial, aduzindo para tanto que a relação existente entre as partes era regida pelo Código Civil, na medida em que havia contrato de prestação de serviços, o que afastaria responsabilidade sobre a realização de contribuições previdenciárias.

3.

Já a parte recorrida sustenta o acerto do ato sentencial postulando pela sua manutenção tal como prolatada.

4.

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto e passo ao seu julgamento.

5.

DA PRELIMINAR
: Tendo em vista a natureza da preliminar agitada e diante do resultado a ser alcançado ao final do presente voto, deixo de apreciá-lo separadamente, fazendo-o em conjunto com o mérito.

6.

DO MÉRITO
: Assiste razão à pretensão recursal formulada pela parte recorrente/reclamada.

7.

O ato sentencial comporta reforma.

8.

Com efeito, vislumbra-se que a pretensão autoral encontra-se na expedição de certidão de tempo de contribuição – CTC referente ao período em que a parte autora manteve vínculo jurídico com a parte demandada, indicando para tanto o período compreendido entre os anos de 1996 e 2000.

9.

Colhe-se do documento intitulado “Guia aos RPPS sobre a Certidão de Tempo de Contribuição” documento cujo acesso se dá via link –

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/legislacao-dos-rpps/copy2_of_GUIACTC_v5.pdf
(com acesso em 17/abril/2026, às 18h25min) – informações determinantes para demonstrar o insucesso do pleito formulado pela parte autora frente à parte reclamada.

10.

Consta da citada guia a definição do que é a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), valendo para tanto a sua transcrição ipsis litteris:

A Certidão de Tempo de Contribuição é o documento que comprova os períodos em que um trabalhador esteve filiado a determinado regime de previdência (regime de origem), e os salários correspondentes, com a finalidade de comprovação desse tempo e das demais informações nela contidas em regime distinto, no qual o trabalhador irá requerer o benefício previdenciário (regime instituidor). Portanto a CTC é o documento oficial para fins de comprovação de tempo de contribuição, que deve ser requerida pelo trabalhador/servidor na unidade gestora do regime de previdência em que ele cumpriu determinado tempo de labor e nele verteu as contribuições previdenciárias, para ser fornecida ao INSS ou unidade gestora do RPPS, a qual ele se encontra vinculado no momento que cumpre as regras de aposentadoria a ele aplicáveis e onde irá requerer o seu benefício.
(destaquei)

11.

Vislumbra-se, pois, que se trata de documento que comprova períodos em que um trabalhador esteve filiado a determinado regime de previdência e os salários correspondentes, tendo por finalidade comprovar esse tempo e outras informações contidas em regime distinto, no qual será requerido o benefício previdenciário.

12.

Em arremate, o próprio documento acima transcrito não deixa dúvidas ao afirmar que: “
Portanto a CTC é o documento oficial para fins de comprovação de tempo de contribuição, que deve ser requerida pelo trabalhador/servidor na unidade gestora do regime de previdência em que ele cumpriu determinado tempo de lavor e nele verteu as contribuições previdenciárias, (...)
”.

13.

Logo, não se vislumbra qualquer adminículo de dúvida de que se trata de documento que traz informações relativas ao tempo de serviço, tempo e montante de contribuição realizada no respectivo período para fins de informação ao RGPS – Regime Geral de Previdência Social ou RPPS – Regime Próprio de Previdência Social.

14.

Todavia, para a emissão de tal certidão necessariamente deve existir vínculo jurídico específico entre o requerente e o requerido, vinculando-o ao quadro de pessoal, não bastando, como no caso em exame que exista vínculo jurídico de prestação de serviços.

15.

Assim, necessário que a parte seja trabalhador vinculado à empresa e/ou ao órgão público, regido pelas normas da CLT e/ou servidor público de carreira ou comissionado, respectivamente.

16.

E exatamente nesse particular é que deveria a parte autora comprovar que ocupava as vezes de servidor público, seja de carreira, comissionado ou temporário, o que, todavia, não restou demonstrado, maculando assim o ônus da prova que lhe era atribuível por força da Lei Processual (CPC, art. 373, inciso I).

17.

A prova carreada aos autos pela parte autora não lhe autoriza alcançar a condenação da parte reclamada ao cumprimento da obrigação de fazer pleiteada, eis que os documentos que instruem a petição inicial (Id. nº 355153366) não comprovam o vínculo específico que configurando o reclamante como servidor efetivo, comissionado e/ou temporário da parte reclamada, mas tão só como prestador de serviço.

18.

Referida característica afasta por completo o dever da parte reclamada de emitir a certidão tal como postulada pela parte autora, porquanto o citado ente público não tem controle acerca da existência de contribuições eventualmente realizadas no período pleiteado e, se acaso feitas, não detém informações dos valores, eis que os pagamentos não eram sob a forma de salário com dedução na fonte, dada a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, a qual expressamente constava que a relação contratual era regida pelo Código Civil Brasileiro e em alguns dos contratos juntados constava ainda o acréscimo da Lei de Licitações então vigente, qual seja, Lei nº 8.666/93.

19.

Nesse particular a parte acaba por afastada a exigência da parte reclamada em certificar circunstância da qual não detém qualquer controle, porquanto a parte não era empregada, mas sim, contratada para prestação de serviços de interesse do ente público, o que caracteriza o reclamante como trabalhador autônomo e, de conseguinte, responsável por eventuais contribuições previdenciárias realizadas no citado período.

20.

Eventual recolhimento de contribuições, nos períodos anotados nos citados contratos não podem ser exigidos da parte reclamada que, não tinha a parte reclamante vinculada a seu quadro de pessoal, mas sim como contratado para prestação de serviços.

21.

Esses os fundamentos que resultam na reforma do ato sentencial para o fim de alcançar o julgamento de improcedência do pedido formulado na inicial.

22.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte reclamada MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA para o fim de reformando o ato sentencial, julgar improcedente o pedido dirigido na exordial.

23.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Dado ao resultado do julgamento, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (Lei nº 9.099/95, art. 55).

24.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

25.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026